Tribunal: TJES
Processo: 0000182-35.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000182-35.2021.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME DE SOUZA MOISES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANTIDO NA MESMA FRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A negativação de vetores na primeira fase da dosimetria depende de fundamentação adequada e que indique elementos que extrapolem o tipo penal.

2. Vedada a reformatio in peius, mantém-se a mesma fração adotada pelo juízo sentenciante para diminuição da pena por força da benesse do tráfico privilegiado.

3. Recurso parcialmente provido para reformar a primeira fase da dosimetria sem reflexos na pena definitiva.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000182-35.2021.8.08.0039

APELANTE: GUILHERME DE SOUZA MOISES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação criminal interposta por GUILHERME DE SOUZA MOISES DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pancas, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, por força de detração penal e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais no id. 4587707, o Recorrente pleiteia a reforma da dosimetria de sua pena-base e a concessão da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo.

Extrai-se da denúncia que:

[...] no dia 10 de março de 2021, por volta das 06h18min, na Rodovia Laurindo Barbosa, Km 01, Bairro Oscar Lourenço da Silva, próximo à entrada do Casarão das Águas, neste município e comarca de Pancas/ES, o acusado GUILHERME DE SOUZA MOISÉS DA SILVA, vulgo "PATÃO", guardava consigo, em sua residência, aproximadamente 97 (noventa e sete) buchas de substância tóxica entorpecente, conhecida como "maconha", acondicionadas em plástico transparente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme demonstra o Auto de Constatação de Substância Entorpecente, acompanhada do valor de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais), evidenciando atividade típica de tráfico ilícito de drogas.

Infere-se que, na data e horário acima mencionados, os policiais militares de Pancas se deslocaram ao local dos fatos, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão na residência do acusado, conforme determinado em decisão judicial extraída dos autos do processo n° 00001 08-78.2021 .8.08.0039, da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES. Segundo apurado, na data e local dos fatos, a guarnição localizou com o acusado GUILHERME substância tóxica entorpecente, consistente em 97 (noventa e sete) buchas de substância ilícita, conhecida como "maconha", acondicionadas em plástico transparente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, que se encontravam sobre o botijão de gás da cozinha da sua residência. Consta, também, que os policiais encontraram na residência do acusado GUILHERME quantia em dinheiro, correspondente a R$ 177,00 (cento e setenta e sete) reais, em espécie, em notas variadas, localizada sobre a cômoda do quarto do acusado.

Realizada a instrução probatória, o Recorrente foi condenado à pena acima descrita, tendo apresentado irresignação somente quanto à dosimetria da pena, razão passo a analisá-la à luz dos fatos acima dispostos e dos elementos trazidos pelo Juízo sentenciante em seu ato decisório, a saber:

A
culpabilidade
do réu é comprovada e ressoa grave, sendo reprovável a conduta do agente, levando-se em conta o perigo que as substâncias entorpecentes representam para a saúde pública, sendo as drogas responsáveis pela morte prematura de milhares de jovens no mundo todo e a sociedade reclama a adoção de providências enérgicas objetivando a erradicação de tal mal; seus
antecedentes
são maculados (f.77); não há dados sobre sua conduta social, razão pela qual a reputo boa; a
personalidade
do agente, revela inconsequência e tibieza de caráter; os
motivos
do crime não o favorecem, pois objetivava ganho fácil com a prática delituosa e são bastantes desprezíveis, eis que a droga é fuga e devaneio e levam às consequências desastrosas para a população do mundo inteiro; as
circunstâncias
de tempo e de lugar do crime também não a favorecem considerando as características da localidade e atingem diretamente o consumidor, ainda jovens e imberbe, em sua integridade física e moral, bem como a sociedade pela disseminação do grande mal do século, qual seja, a droga: as
consequências
extrapenais do crime graves, diante da nocividade causada pelos entorpecentes nos usuários que adquiriram a droga do mesmo: a vítima é a sociedade. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao acusado e levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 33, caput da Lei n°11.343/06, fixo a PENA-BASE em 07 (SETE) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

Milita em favor do réu a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, "d" do Código Penal (confissão), motivo pelo qual, atenuo a pena em seu patamar máximo (STJ, Sum. 231 ). FIXANDO-A EM 5 (CINCO) ANOS RECLUSÃO E MULTA.

Não incidem circunstâncias agravantes.

Presente a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, no patamar de 1/6, diminuo a pena para FIXÁ-LA DEFINITIVAMETE EM (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa, já que não incidem outras causas de diminuição e aumento de pena.

Quanto à pena de multa, considerando o disposto nos artigos 49 e seguintes do Código Penal, como as circunstâncias judiciais já analisadas (artigo 59 do Código Penal) e a condição econômica do acusado, que não é boa, e ainda os limites previstos no artigo 33, 'caput", da Lei n° 11.343/06 (500 a 1.500 dias-multa), fixo a PENA A DE MULTA em 500 (quinhentos) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

De fato, a primeira fase da dosimetria está mal construída pelo Juízo de primeiro grau e merece reparo - embora, ao fim, não vá haver alteração em relação à pena fixada, já que na segunda fase dosimétrica, o Juízo atenuou a pena ao seu mínimo.

Afora os antecedentes, objetivamente verificáveis, os demais vetores negativados na primeira fase estão completamente desprovidos de fundamentação e não há nos autos respaldo para realizar reforço adequado para mantê-los, razão pela qual estabeleço a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante de confissão, fixo a pena intermediária em 5 (cinco) ano de reclusão.

Na terceira fase, à míngua de causa de aumento, opera somente a causa especial de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Em verdade, referido benefício sequer deveria ter sido reconhecido pelo Juízo, já que o Recorrente foi preso por cumprimento de mandado de busca e apreensão no qual constou expressamente que:

Para tanto, sustenta que consta das informações prestadas pelo comandante do 8º BPM, que chegou ao conhecimento daquela autoridade que o investigado pratica tráfico de drogas no município de Pancas, sobretudo, no bairro Oscar Lourenço da Silva. Alega que, no dia 29/01/2021 foi realizada uma denúncia anônima, informando que o Requerido passou a comercializar substâncias ilícitas no bairro após a prisão de Gustavú Gabriel Santana Cardoso, por tráfico de entorpecentes. Além disso, consta no relatório policial em anexo, que os agentes do Serviço de Inteligência cia Polícia Militar fizeram levantamento no local e constataram movimentação suspeita, bem corno, obtiveram informações de que usuários de drogas estão transitando pelo local diariamente.

Há, portanto, substância suficiente para se afastar a esporadicidade que se pretende no comando da norma. Entretanto, não tendo havido recurso da acusação, é vedada a
reformatio in peius
, razão pela qual mantenho a mesma fração utilizada em primeiro grau (1/6) para manter a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, conforme determinado em sentença.

Quanto à pena de multa, de igual maneira, a mantenho em 500 (quinhentos) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a primeira fase da dosimetria, mantendo, porém, a pena definitiva inalterada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.